Tribunal: TJSP
Processo: 1502202-83.2023.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Panorama. Extinção da execução, sem resolução de mérito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Irresignação. Descabimento. Fazenda Pública que foi pessoalmente intimada, por intermédio do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito e, no entanto, manteve-se inerte. Intimação via portal eletrônico que equivale à intimação pessoal, tendo sido realizada

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Panorama. Extinção da execução, sem resolução de mérito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. Irresignação. Descabimento. Fazenda Pública que foi pessoalmente intimada, por intermédio do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito e, no entanto, manteve-se inerte. Intimação via portal eletrônico que equivale à intimação pessoal, tendo sido realizada de forma regular, bem atendendo ao disposto no art. 485, §1o, CPC. Precedentes desta C. Câmara. Abandono processual configurado. Não incidência da Súmula 240 do STJ, pois a parte executada não ingressou nos autos, não tendo, assim, apresentado defesa. Sentença mantida. Recurso não provido.